Tribunal: TJES
Processo: 5013353-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013353-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO SILVA SANTOS
RECORRIDO: ADRIANO MENEGARDO SANTOS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013353-44.2021.8.08.0048

RECTE.: ROGERIO SILVA SANTOS

RECDO.: ADRIANO MENEGARDO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO FÍSICA. VIZINHOS. DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Adriano Menegardo Santos em face de Rogério Silva Santos, aduzindo o requerente que é morador do Condomínio do Edifício Rio Maringá, sendo que no dia 11/04/2020, no rol de entrada do condomínio, conversando com outro morador, o requerido, aparentemente alcoolizado, começou a esbravejar e se aproximar de forma agressiva, e, ao tentar se dirigir para seu apartamento, dentro do elevador, este lhe deu uma cabeçada e um soco. Busca, assim, indenização a título de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 4897384, pontuando que presenciou o autor fazendo comentários de sua pessoa com outro morador, momento em que perdeu o controle e acabou agredindo-o. O requerido ofertou RI no ID 4897458, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 4897461.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MARINGÁ, com base no artigo 485, VI do CPC. JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, pelas razões expostas, CONDENANDO a ré ao pagamento da quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à parte autora, com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme consta dos autos, principalmente do Boletim de Ocorrência de ID 4897308 e do depoimento prestado em Delegacia e acostado ao ID 4897309, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso que foi o requerido quem deu início à discussão entre as partes, causando danos à integridade física (fratura no tornozelo e escoriações no rosto) e moral do autor. O fato do autor reclamar do comportamento do requerido no condomínio não o autoriza a agredi-lo, não se enquadrando tal situação como injusta agressão. Também não há prova nos autos de que o autor tenha previamente ofendido o requerido, não havendo que se falar em injusta provocação da vítima. Quanto ao dano moral, no caso em tela estamos diante de típico caso de responsabilidade subjetiva, verificando-se o dever reparatório tão somente quando se comprovar o dano, o nexo de causalidade e a conduta culposa – arts. 927, 186 e 187 do CC/02. O autor logrou êxito em demonstrar os requisitos ora mencionados, vez que o fato em si ultrapassou o mero aborrecimento, autorizando a indenização pleiteada. O valor fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) me parece justo, considerando a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da sanção, ainda mais face a gravidade do caso, eis que o fato ocorrera dentro da área comum do condomínio, com grande repercussão. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)